Tribunal: TJES
Processo: 5030491-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030491-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL CARLOS GUEDES BRAGANCA
RECORRIDO: ANA CAROLINA DA SILVA PATROCINIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA -
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1)
. Pretende o autor, em síntese, obter o reconhecimento judicial da inexistência da sentença proferida nos autos da ação indenizatória de nº 5004612-78.2022.8.08.0048, ajuizada pela ora requerida, em que foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

(2)
. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor manejou recurso inominado. Em contrarrazões, a ré pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

(3)
.

No que se refere à efetiva cientificação do autor (demandado no processo que se busca anular), verifico ser impossível haver certeza quanto ao conhecimento inequívoco do citando quanto ao referido expediente, vez que o AR foi recebido por terceiro, de nome “Marianna Araújo”, de modo que se torna imperioso o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

(4)
. Nesse sentido, inclusive, veja-se o entendimento do C. STJ acerca do tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.
3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)
”.

(5)
. Não se desconhece a orientação do Enunciado Cível nº 05 do FONAJE [
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
], mas diante da incerteza de que o citando teve ciência do chamamento ao processo, aplica-se o entendimento jurisprudencial retro mencionado. As circunstâncias do caso concreto corroboram com a incerteza do recebimento da citação. A carta citatória foi expedida para endereço do Shopping Moxuara, sem qualquer complemento. Trata-se de complexo empresarial com muitas lojas e diversas torres de escritórios e salas comerciais, sendo descabido presumir que a correspondência em questão chegou às mãos do ora recorrente.

(6)
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e acolher os pedidos contidos na petição inicial, declarando nula a sentença proferida no processo de nº 5004612-78.2022.8.08.0048 e determinando seu retorno à fase de instrução, com a reabertura de prazo para que o demandado daquele processo, ora Recorrente, apresente sua defesa.

(7)
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)